Tribunal: TJDFT
Processo: 0714396-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0714396-71.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) IMPETRANTE: RAIMUNDO NONATO ALVES FERREIRA IMPETRADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL, PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONCURSO DO IBRAE D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração com pedido de efeitos modificativos do julgado. Vista ao Distrito Federal para, querendo, contra-arrazoar o recurso. Intime-se. Brasília, 3 de maio de 2021 20:38:21. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator